Tribunal: TJES
Processo: 5003074-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSANIA DA PENHA OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAR O TÍTULO COMO SENDO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ENTENDIMENTO DISSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APENAS COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Na hipótese em apreço, a controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se a examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva. Isso porque, para o Juízo de 1º grau, o prazo prescricional aplicável à espécie é trienal, por se tratar de cédula de crédito bancário. Já a instituição financeira aduz que o prazo é, em verdade, quinquenal, diante da impossibilidade de se qualificar o Termo de Adesão como tal título de crédito.

2)
A cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, a Lei nº 10.931/2004, a qual, em seu art. 29, estipula os requisitos essenciais para a sua emissão, sem os quais não se pode considerar o título como sendo dessa espécie.

3)
Tem-se como requisito essencial que conste no título a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, o que não se verifica no presente caso, em que o título executivo que lastreia o feito é denominado apenas como “TA – Termo Adesão”. Logo, não se há de cogitar em aplicação das regras atinentes à cédula de crédito bancário, afastando-se, pois, o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (art. 70 do Decreto nº 57.663/66) e, com isso, atraindo a incidência do regramento disposto no Código Civil – isto é, prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

4
)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá apenas com vencimento da última parcela pactuada. Deveras, o

parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual relativo ao empréstimo.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito de Financiamento

contra sentença (id 6458892) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, na
execução de título extrajudicial

movida em face de
Rosania da Penha Oliveira
, declarou prescrita a obrigação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Em suas razões recursais (id 6458898), a instituição financeira apelante sustenta que o título executivo judicial não pode ser considerado uma Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência dos pressupostos necessários para tanto, de modo que o prazo prescricional é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado a partir da data do vencimento da última parcela.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame de seu mérito.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada no Termo de Adesão nº 33.334182-0, assinado pela consumidora para obtenção de crédito no valor total de R$ 8.852,22 (oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 489,79 (quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), vencendo-se a primeira em 06.04.2015.

Após a celebração do negócio jurídico e a consequente obtenção do financiamento, a parte devedora realizou o pagamento apenas das primeiras 8 (oito) parcelas, o que ensejou a propositura do presente feito executivo.

Todavia, a Instância Primeva, ao identificar que a última parcela venceu em 06.08.2016, declarou a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista o prazo superior a 03 (três) anos entre a data de vencimento e o ajuizamento da ação de execução (16.03.2021).

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado, portanto, restringe-se em examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva. Para o Juízo de 1º grau, o prazo prescricional aplicável à espécie é trienal, por se tratar de cédula de crédito bancário. Já a instituição financeira aduz que o prazo é, em verdade, quinquenal, diante da impossibilidade de se qualificar o Termo de Adesão como tal título de crédito.

Sobre o tema, é cediço que a cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, a Lei nº 10.931/2004, a qual, em seu art. 29, estipula os requisitos essenciais para a sua emissão, sem os quais não se pode considerar o título como sendo dessa espécie, senão vejamos:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Como se pode perceber, tem-se como
requisito essencial que conste no título a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, o que não se verifica no presente caso
, em que o título executivo que lastreia o feito é denominado apenas como “
TA – Termo Adesão
” (id 6458681, fl. 12). Logo, não se há de cogitar em aplicação das regras atinentes à cédula de crédito bancário, afastando-se, pois, o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (art. 70 do Decreto nº 57.663/66) e, com isso, atraindo a incidência do regramento disposto no Código Civil.

É dizer, ao contrário do consignado pelo magistrado, o Termo de Adesão não pode ser considerado como Cédula de Crédito Bancário, sendo, em verdade, mero documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa. Portanto, a hipótese é de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional, de acordo com o art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, é quinquenal. Confira-se:

Art. 206. Prescreve:

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]

Aliás, convém registrar que esta c. Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de apreciar lide bastante similar, também envolvendo a discussão a respeito do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva decorrente de Termo de Adesão de titularidade da
Dacasa Financeira
, ocasião em que restou definido que “
a
usente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, é inviável a caracterização do ‘Termo de Adesão’ firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de contrato de empréstimo, instrumento particular a atrair a incidência do lustro prescricional previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Prescrição trienal afastada
” (Apelação Cível nº 5002730-02.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em 30/nov/2023).

Já em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que deve ser assim considerado apenas o dia do vencimento da última parcela pactuada.

Isso porque, no entender do Tribunal da Cidadania, o pagamento do valor emprestado constitui obrigação única, que somente se desdobra em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor. Logo, o termo inicial do prazo prescricional apenas ocorre quando se torna exigível o cumprimento integral da obrigação, ou seja, o dia de pagamento da última parcela (AgInt no AREsp n. 2.238.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Portanto, cuidando-se,

in casu
,

de prestações sucessivas com vencimento da última parcela no dia 06.08.2016, é induvidoso que a pretensão executiva não prescreveu, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 17.04.2021 – antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
d
a
r
-lhe
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a relatora para dar provimento ao recurso e anular a sentença prolatada.